Tribunal: TJDFT
Processo: 0716551-67.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0716551-67.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: MARIA ARIMAR BARBOSA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta pelo BANCO DO BRASIL em face da sentença (ID 38006878) prolatada pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia/DF, que julgou procedente o pedido de alvará judicial formulado por MARIA ARIMAR BARBOSA, nos seguintes termos: “Ante o exposto, julgo procedente o pedido, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, para determinar em favor da autora o levantamento dos valores depositados na Conta judicial indicada no Ofício de ID Num. 131547926 - Pág. 1 vinculada a este juízo. Expeça-se o respectivo alvará. Arcara a autora com as custas processuais, cuja cobrança fica suspensa em razão da gratuidade de justiça lhe deferida. Retifique-se o polo passivo para constar o Banco do Brasil. Transitada em julgado, dê-se baixa e arquive-se. Registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se". Na origem, a autora, Maria Arimar Barbosa, narra ter sido casada com José Barbosa Neto, falecido em 1o/08/2021. Relata que o de cujus teria um saldo bancário em sua conta corrente referente à restituição de imposto de renda, ano-base 2021, o qual seria depositado no Banco do Brasil. Assim, pugna pela expedição de alvará judicial visando ao levantamento de tal valor. Recebida a inicial, foi determinada a expedição de ofício para o Banco do Brasil, a fim de que fosse informada a existência do aludido depósito, bem como a transferência do referido valor em conta judicial. No ID 38634032, o Banco do Brasil noticiou a transferência do valor (R$ 2.021,36) para conta judicial à disposição do juízo. Assim, foi proferida sentença, na qual houve a determinação de expedição de alvará, conforme determinado acima. Na sentença, foi determinada a retificação do polo passivo para a inclusão do Banco do Brasil. O Banco do Brasil interpôs apelação. Nas razões recursais (ID38634051), o apelante discorre acerca da não obrigatoriedade, para levantamento de mandado judicial, de que esse seja efetuado por meio de DOC ou TED. Indica não poder ser responsabilizado por eventuais danos sofridos e pugna, ao final, pela improcedência do pedido inicial. Preparo recolhido (ID 38634052/38634053). Contrarrazões no ID 38634055, em que a apelada defende não ter havido determinação na sentença quanto à obrigatoriedade de realização de transferência por meio de TED ou DOC. Pugna pela condenação do apelante por litigância de má-fé, bem como pela majoração dos valores referentes a honorários. Instado a se manifestar sobre as preliminares suscitadas nas contrarrazões apresentadas (ID 38648525), o apelante deixou transcorrer o prazo in albis (ID 39178969). É o relatório. Decido. O art. 932, III, do CPC/15 dispõe que incumbe ao relator não conhecer de recurso que deixou de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Nesse sentido, o Diploma Processual Civil exige que o recorrente indique precisamente em que consiste a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada, a fim de permitir à parte contrária a elaboração de sua defesa em contrarrazões e de fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. É o que a doutrina denomina de respeito ao princípio da dialeticidade. Compulsando os autos, observo que a r. sentença julgou procedente o pedido de alvará judicial formulado pela autora, não havendo qualquer determinação para que o apelante efetuasse a transferência de valores por meio de DOC ou TED; ao contrário, há determinação expressa na sentença para expedição de alvará judicial para levantamento de valores. Com efeito, a apelação interposta pelo réu não impugnou especificamente quaisquer dos alicerces jurídicos apresentados pelo juízo a quo para concluir pela procedência dos pleitos iniciais, limitando-se a narrar fatos que sequer foram apreciados no julgamento da demanda e argumentos desconexos com as conclusões da sentença. O apelante não traça, nas razões recursais, nenhum argumento para rebater os fundamentos sobre os quais discorre a r. sentença ou demonstrar seu desacerto, restando evidenciado que os argumentos lançados no apelo estão dissociados dos fundamentos da sentença apelada. Logo, resta evidenciada a violação ao princípio da dialeticidade, conduta vedada no ordenamento jurídico brasileiro, conforme entendimento pacífico deste eg. TJDFT: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. SERVIÇOS EXTERNOS. DIALETICIDADE. RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO IMPUGNAM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA RECORRIDA. NÃO CONHECIMENTO. 1. A presente hipótese consiste em examinar o acerto da sentença que determinou o pagamento à autora, que exerce o cargo de Agente Comunitário de Saúde, da indenização de transporte prevista no art. 22 da Lei local no 5.237/2013. 2. A impugnação especificada dos fundamentos da sentença consiste em requisito de admissibilidade da apelação, nos termos do art. 1010, incisos II e III, do CPC. 2.1. A ausência de preenchimento do aludido requisito deve acarretar a inadmissibilidade da apelação. (...). 5. É conveniente acrescentar que a faculdade prevista no art. 932, parágrafo único, do CPC, será observada apenas nas hipóteses em que o recurso padecer da ausência de requisito estritamente formal. 5.1 uma vez que a irregularidade a ser sanada no presente caso exigiria a própria retificação ou mesmo a suplementação dos fundamentos aduzidos no recurso, o prazo mencionado não pode ser aplicado. 6. Recurso não conhecido. (Acórdão no 1605029, 07093943220218070018, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no DJE: 31/8/2022) (grifou-se) APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. INTERESSE RECURSAL. PRESENÇA. PRELIMINAR REJEITADA. DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO SOB ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. VÍCIO DO PRODUTO. AUTÓMOVEL NOVO. FALHA GRAVE RECORRENTE. RESCISÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Ointeresserecursalé pressuposto intrínseco de admissibilidade do recurso. Está ligado à utilidade e à necessidade da prestação jurisdicional, além da adequação do recurso interposto, que deve ser apto a reverter a sucumbência sofrida pela parte. Se a apelação é útil, há interesse em recorrer. Preliminar rejeitada. 2. O artigo 1.010, incisos III e IV, do Código de Processo Civil estabelece que no recurso constarão as razões e o pedido da recorrente. A regra impõe o ônus de a parte expor, fundamentadamente, o desacerto da sentença a ser merecedora de novo julgamento. A falta de logicidade ou correlação entre os fundamentos do recurso e as razões de decidir da sentença violam o princípio da dialeticidade. Recurso conhecido em parte. (...)5. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.?(Acórdão 1310811, 07076250520198070003, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021) (grifou-se) CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CONHECIMENTO PARCIAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.1. As razões recursais da apelação devem guardar relação direta com os fundamentos da sentença, devolvendo ao Tribunal o conhecimento da matéria impugnada, sob pena de não conhecimento do apelo, à luz do princípio da dialeticidade.2. Evidenciada a ausência de um dos requisitos de admissibilidade de parte do recurso, consubstanciado naimpugnaçãoespecífica da decisão recorrida, com a exposição dos fundamentos de fato e de direito, conforme o disposto no art. 1.010, II, do Código de Processo Civil, o conhecimento apenas parcial do recurso é medida imperativa.3. A contratação sem observância da autonomia da vontade do contratante é nula e, embora gere aborrecimentos e desgaste para o consumidor, não ocasiona danosaos direitos da personalidade.4. Recurso não provido. ? (Acórdão 1350802, 07017888120208070019, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2021, publicado no DJE: 6/7/2021) (grifou-se) Desse modo, não se afigura possível o conhecimento do recurso. Quanto à alegação da apelada de ocorrência de ato atentatório à dignidade da justiça e de litigância de má-fé do apelante, a norma processual indica, no art. 77 do CPC, os deveres a serem observados pelas partes e procuradores, e, no art. 80, as condutas atribuídas ao litigante de má-fé. Conforme: Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo: I - expor os fatos em juízo conforme a verdade; II - não formular pretensão ou de apresentar defesa quando cientes de que são destituídas de fundamento; III - não produzir provas e não praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração ou à defesa do direito; IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação; V - declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva; VI - não praticar inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso. VII - informar e manter atualizados seus dados cadastrais perante os órgãos do Poder Judiciário e, no caso do § 6o do art. 246 deste Código, da Administração Tributária, para recebimento de citações e intimações. Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo; V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; VI - provocar incidente manifestamente infundado; VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. Na hipótese em tela, a despeito das alegações da apelada, não se constata que a conduta do apelante se enquadre em uma das condutas previstas no art. 77 do CPC ou que se amolde a qualquer das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, tampouco que aquele tenha interposto o recurso com dolo, visando a causar prejuízos à parte contrária. Assim, não vislumbro a ocorrência de ato atentatório à dignidade da justiça ou que haja litigância de má-fé do recorrente. Forte nessas razões, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível. Deixo de majorar honorários advocatícios, na forma do artigo 85, §11o, do CPC, uma vez que não houve condenação em desfavor do apelante. Preclusas as vias impugnativas, baixem os autos ao Juízo de origem. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 15 de outubro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora